Tribunal: TCU
Processo: 040.317/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 603/2017, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 694163, função null, que teve como objeto PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO/MA (no da TCE no sistema: 1439/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1326/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em excluir o Município de Bequimão/MA da presente relação processual e em determinar ao Banco do Brasil, que, se ainda não o fez, recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica do Termo de Compromisso de registro Siafi 694163 firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Bequimão/MA (Agência 566-5, c/c 56.653-5), incluindo recursos mantidos em aplicação financeira, comprovando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, o recolhimento efetuado, de acordo com os pareceres emitidos no autos: 1. Processo TC- Processo 040.317/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Batista Martins (XXX.267.743-XX); Município de Bequimão/MA (41.611.716/0001-02). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.